Tribunal: TJMT
Processo: 1028723-92.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028723-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LARISSA KAREN MAGULAS PENHA - CPF: 047.353.811-39 (ADVOGADO), NELIO GAKLIK - CPF: 074.860.149-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO ÚNICO ADVOGADO DO EXECUTADO. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Nélio
Gaklik
visando reformar decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais realizados após o falecimento de seu único advogado. O agravante alega que o óbito do procurador ocorreu em 11/08/2021 e que, apesar de ser fato notório, o processo prosseguiu sem a suspensão devida, causando-lhe prejuízo processual. Além da nulidade dos atos, o agravante também requer o reconhecimento da inexigibilidade do título e a nulidade do laudo de avaliação por supostas irregularidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se os atos processuais praticados após o falecimento do único advogado do agravante são nulos; (
ii
) estabelecer se a inexigibilidade do título pode ser analisada nesta fase processual; e (
iii
) decidir se o laudo de avaliação é passível de nulidade por supostas falhas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento do único advogado do executado, conforme os
arts
. 313, I, e 921 do Código de Processo Civil, implica a suspensão automática do processo, não podendo os atos processuais subsequentes ser considerados válidos sem a regularização da representação processual do executado.

A prática de atos processuais após o falecimento do advogado configura nulidade absoluta, pois compromete o direito do agravante ao contraditório e à ampla defesa, impedindo-o de contestar atos que afetam diretamente seu patrimônio.

A alegação de que o óbito do advogado não foi formalmente comunicado nos autos não afasta a nulidade dos atos posteriores, pois não há indícios de que o executado tinha conhecimento do falecimento de seu procurador, afastando-se a presunção de deslealdade processual.

Em relação aos pedidos de inexigibilidade do título e nulidade do laudo de avaliação, tais questões devem ser apreciadas pelo juízo de primeiro grau, a fim de evitar supressão de instância, sendo inviável seu exame em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O falecimento do único advogado da parte implica a suspensão automática do processo, nos termos dos
arts
. 313, I, e 921 do CPC, sendo nulos os atos processuais praticados sem a regularização da representação.

A análise de pedidos de inexigibilidade do título e nulidade de laudo de avaliação compete, inicialmente, ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 313, I, e 921.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.606.777/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 02.05.2017; TJSP, Apelação Cível 1002447-67.2015.8.26.0082, Rel. Des.
Erbetta
Filho, 15ª Câmara de Direito Público, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de Agravo de Instrumento interposto por
NELIO GAKLIK
, com o fito

de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0004349-92.2017.8.11.0026, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A
., indeferiu o pedido de nulidade
dos atos processuais realizados após o falecimento de seu único advogado
.

Para tanto,
o agravante aleg
a
que o falecimento de seu advogado ocorreu em 11/08/2021, e que, mesmo sendo fato notório na comarca, as intimações continuaram a ser expedidas, ocasionando-lhe grave prejuízo processual.

Além da nulidade dos atos, o agravante também pleiteia o reconhecimento da inexigibilidade do título, argumentando que a execução foi ajuizada prematuramente, e a nulidade do laudo de avaliação por supostas discrepâncias e falta de observância das normas técnicas.

Contraminuta não apresentada

(Id.
251320698
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais realizados após o falecimento de seu único advogado.

Pois bem.

Conforme previsto pelo
s

art
s
. 313, I,
e
921 do Código de Processo Civil,
a
morte do advogado implica, de forma automática, a suspensão do andamento processual desde o momento do falecimento
.

“
Art. 313.
Suspende-se o processo:

I -
pela
morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.
”

“
Art. 921
. Suspende-se a execução:

I -
nas
hipóteses dos
arts
. 313 e
315 ,
no que couber;
”

No caso em análise,
observa-se que o falecimento do único advogado do executado ocorreu
em 11/08/2021
.
Mesmo assim, o processo de execução seguiu seu curso normal, com a prática de atos processuais subsequentes sem que houvesse a suspensão do andamento ou a regularização da representação processual do executado
.

Desse modo, a
continuidade dos atos processuais após o falecimento do único advogado do agravante representa nulidade absoluta, uma vez que a ausência de defesa no processo executivo comprometeu o seu direito de contestar atos processuais que poderiam afetar diretamente seu patrimônio.

Além disso, e
mbora o juízo de origem tenha apontado que o falecimento do advogado não foi formalmente comunicado nos autos, tal argumento não justifica
o reconhecimento da validade
d
os
atos processuais
praticados
após o óbito sem a devida
regularização da representação processual
, pois
não há qualquer indício de que a parte representada tivesse conhecimento do óbito do profissional que a assistia judicialmente.

Assim, não é possível presumir que houve omissão intencional desse fato por parte do executado, afastando-se qualquer alegação de deslealdade processual.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORTE DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCONHECIMENTO DO FATO PELA OUTORGANTE E PELO JUÍZO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORMENTE PRATICADOS. 1.

Constitui efeito do falecimento do advogado da parte a suspensão do processo, revelando-se nulos os atos praticados em desfavor da outorgante, pois sobre eles não pode exercer qualquer direito de defesa.

2. Caso concreto em que não se tem indícios de ciência acerca do falecimento do profissional pela parte por ele representada judicialmente, não se podendo presumir a omissão intencional desse fato, ou seja, a deslealdade processual da executada.

3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(
AgInt
no REsp n. 1.606.777/GO, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 2/5/2017,
DJe
de 16/5/2017.)

Na mesma perspectiva:

EXECUÇÃO FISCAL –
FALECIMENTO DA ÚNICA ADVOGADA CONSTITUÍDA – Hipótese de suspensão automática do feito, nos termos dos
arts
. 313, inciso I, 314 e 921, todos do CPC – Nulidade de todos os atos praticados posteriormente – Efetivo prejuízo à defesa, uma vez que a intimação da penhora ocorreu em nome da causídica – Ausência de comprovação de má-fé na comunicação posterior do fato ao Juízo, uma vez que a parte alegou que somente tomou conhecimento do ocorrido após sofrer a constrição
– Precedentes - Recurso provido.
(
TJSP; Apelação
Cível 1002447-67.2015.8.26.0082; Relator (a):
Erbetta
Filho; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Boituva -Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 17/06/2024; Data de Registro: 17/06/2024)

Dessa forma,
deve ser reconhecida
a nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do advogado do agravante, ocorrida em 11/08/2021, até a data da nova constituição de advogada nos autos
, com a nova
realização dos atos processuais de forma válida, preservando o direito do agravante ao contraditório e à ampla defesa.

Por fim, no que tange às questões relativas à inexigibilidade do título e à validade do laudo de avaliação, entendo que essas matérias devem ser analisadas, inicialmente, pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. O exame desses pontos não cabe a esta instância recursal, devendo o juízo de origem proceder à apreciação e decisão desses temas conforme requerido pela defesa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

para declarar a nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do advogado do agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024